Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE INTEGRAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DISTINÇÃO ENTRE PRESSÃO PSICOLÓGICA E GRAVE AMEAÇA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o réu das imputações de extorsão em relação a duas vítimas e redimensionar a pena, mantendo condenações por usura pecuniária, constrangimento ilegal e extorsão em relação a outra vítima, ao argumento de omissão e contradição na valoração das provas e no reconhecimento da inexistência de grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente o conjunto probatório relativo às supostas ameaças; e, (ii) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer pressão psicológica e, simultaneamente, afastar a configuração de grave ameaça para fins de extorsão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado analisa de forma expressa e minuciosa o conjunto probatório, incluindo depoimentos, mensagens e circunstâncias fáticas, afastando a alegação de omissão.
5. A decisão fundamenta que, em relação à determinadas vítimas, não se comprova ameaça concreta, direta e idônea, mas apenas temor subjetivo decorrente do contexto de cobrança de empréstimo com de juros altos.
6. Não há contradição interna, porque o julgado distingue coerentemente entre pressão psicológica decorrente de cobrança insistente e grave ameaça penalmente relevante exigida para o crime de extorsão.
7. A configuração de grave ameaça exige idoneidade concreta da conduta para constranger a vítima, o que não se verifica nos casos em que as manifestações são vagas, indiretas ou interpretadas subjetivamente.
8. A divergência do Ministério Público quanto à valoração da prova e à conclusão adotada configura mero inconformismo, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.